Tribunal: TJDFT
Processo: 0753304-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DO VALOR EM EXCESSO. EXISTÊNCIA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO. JUNTADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ARTS. 535, IV, § 2o, 771, CAPUT E 917, § 4o, I, TODOS DO CPC. FASE RECURSAL. DEMONSTRATIVO. JUNTADA. AFERIÇÃO DE EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.

1. O excesso de execução será configurado, dentre outras situações, quando “o exequente pleiteia quantia superior à do título” ou a execução “se processa de modo diferente do que foi determinado no título”, nos termos do art. 917, § 2o, I e III, do CPC.

2. Quando a Fazenda Pública for executada para pagar quantia certa, ao ser intimada, poderá apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, arguindo excesso de execução, cumprindo-lhe “declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”, de acordo com o art. 535, IV, § 2o, do CPC. 2.1. A mera declaração do valor em excesso não supre os requisitos para conhecimento da arguição, pois de forma subsidiária incide ao cumprimento de sentença as regras do processo de execução, conforme o art. 771, caput, deste Código.

3. Além de declarar o valor em excesso de execução perante o Juízo da execução, cabe à Fazenda Pública apresentar o “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, sob pena de rejeição da sua impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução, quando estas peças de resistência à pretensão executiva somente tiverem como fundamento o aludido excesso, de acordo com os arts. 535, IV, § 2o, 771, caput e 917, § 4o, I, todos deste Código.

4. Quando o executado somente juntar demonstrativo de cálculo com o fim de comprovar excesso de execução, na fase recursal, sem que o mesmo tenha sido objeto de análise pelo Juízo de origem, a sua análise ensejará supressão de instância, em razão deste excesso não ser matéria de ordem pública, pois cabe ao executado apontá-lo na sua resistência à pretensão executiva; restando, assim, prejudicada a sua análise na via estreita do agravo de instrumento.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.